Tribunal: TJPA
Processo: 0121027-16.2016.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. LATROC?NIO NA FORMA TENTADA (ARTIGO 157, ?3?, SEGUNDA PARTE, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO C?DIGO PENAL) E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E EM CONCURSO DE DUAS PESSOAS (ARTIGO 157, ?2?, INCISOS I ? REDA??O ANTERIOR ? LEI N? 13.654/2018 ? E II, DO C?DIGO PENAL), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 71 DO C?DIGO PENAL). M?DIAS DA AUDI?NCIA DE INSTRU??O E JULGAMENTO DANIFICADAS. DILIG?NCIA INFRUT?FERA. AN?LISE PREJUDICADA, EM SEGUNDO GRAU, DAS PROVAS PRODUZIDAS NAQUELE ATO. NULIDADE, RECONHECIDA DE OF?CIO, PARA EVITAR PREJU?ZO ? ACUSA??O E ? DEFESA. NECESSIDADE DE RENOVA??O DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA AUDI?NCIA OCORRIDA EM 21/06/2016, ?S 8H45 (FLS. 26 A 27). VOTA??O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0121027-16.2016.8.14.0133
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA
APELANTE: LUCIANO SANTOS DE CASTRO
APELANTE: JHONATHAN BRITO BATISTA
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: LEONAM GODIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA (ARTIGO 157, §3º, SEGUNDA PARTE, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E EM CONCURSO DE DUAS PESSOAS (ARTIGO 157, §2º, INCISOS I - REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018
- E II, DO CÓDIGO PENAL), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL). MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DANIFICADAS. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. ANÁLISE PREJUDICADA, EM SEGUNDO GRAU, DAS PROVAS PRODUZIDAS NAQUELE ATO. NULIDADE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, PARA EVITAR PREJUÍZO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA AUDIÊNCIA OCORRIDA EM 21/06/2016, ÀS 8H45 (FLS. 26 A 27). VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, anular, de ofício, os atos processuais a partir da audiência ocorrida em 21/06/2016, às 8h45 (fls. 26 a 27), nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 22 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0121027-16.2016.8.14.0133
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA
APELANTE: LUCIANO SANTOS DE CASTRO
APELANTE: JHONATHAN BRITO BATISTA
DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: LEONAM GODIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luciano Santos de Castro e Jhonathan Brito Batista, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018
) e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal (roubo majorado, em concurso formal), e, após o aditamento correlato, a conduta delitiva disposta no artigo 157, §3º (segunda parte), c/c artigo 14, inciso II, todos do mesmo diploma repressivo (latrocínio tentado), em relação às vítimas Isaías Almeida da Silva e Neuclair Alexandre Santos Magalhães, mantendo a imputação inicial (de roubo majorado), sendo esta em relação à vítima José Vanderley Camurça da Silva, todos, porém, cumulados com o artigo 69 do já aludido código (concurso material).

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), narrou o
dominus litis
, que, no dia 29/02/2016, às 13h, na Rua das Flores, nº27, Bairro Almir Gabriel, os apelantes, mediante violência e grave ameaça, de posse de uma arma de fogo, subtraíram a motocicleta da vítima Isaías Almeida da Silva, alvejando-a, inclusive, com um disparo.

Relatou, ainda, o
Parquet
que vizinhos da vítima Neuclair Alexandre Santos Magalhães pararam uma viatura da polícia que passava pelo local, que passou a perseguir os apelantes, pois estes haviam empreendido fuga.

Nesse ínterim, segundo a narrativa da denúncia, os apelantes subtraíram um relógio e uma motocicleta (CG Fan 125, placa NSS 9541) de outra vítima, momento em que foram avistados pelos policiais militares, houve troca de tiros, restando um daqueles atingido e ambos presos em flagrante, na posse dos aludidos pertences roubados e de uma arma de fogo calibre 38 (com numeração raspada e contendo quatro cápsulas deflagradas).

Houve o recebimento correspondente (fl. 04), seguido de resposta escrita da defesa (fls. 11 a 14).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas (policiais militares) (fls. 26 a 27) e, em continuação, 01 (uma) vítima (fls. 41 a 42).

Ocorreu, então, o aditamento à denúncia (fls. 43 a 44), seu recebimento (fl. 51) e manifestação da defesa a respeito (fls. 54 a 57).

Ouviu-se, ainda, outra vítima e se interrogaram os apelantes (fls. 78 a 79).

As partes apresentaram memoriais (fls. 80 a 84 e 85 a 101).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenado, como incursos nas penas do 157, §3º (segunda parte), c/c artigo 14, inciso II, e nas do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018
) e II, todos c/c artigo 71 e do Código Penal, o apelante Luciano Santos de Castro à sanção de 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e o apelante Jhonathan Brito Batista à reprimenda de 17 (dezessete) anos e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 102 a 137).

As razões recursais voltaram-se à absolvição dos apelantes com fulcro no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, à nulidade do processo por causa da falta de exame de corpo de delito e à nulidade da oitiva da vítima José Vanderley e à redução da punição imposta (fls. 154 a 172).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 175 a 179).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 181).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 186 a 187).

Constatado dano no DVD (
Digital Versatile Disc
) em que se encontrava depoimento de vítima colhido em juízo, determinei o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse providenciado novo disco digital com o mencionado conteúdo (fl. 189).

A Secretaria daquela Vara, contudo, certificou o extravio de gravações das audiências (fl. 193).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 08 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Conforme o relatado, os argumentos recursais direcionam-se, sobretudo, ao conjunto probatório colhido nos autos.

Ao compulsá-los detidamente, verifiquei a impossibilidade de acessar os primeiros depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (de duas testemunhas da acusação e da vítima Neuclair Alexandre Santos Magalhães), haja vista encontrarem-se quebrados os discos onde eles foram gravados.

Ainda que tenha diligenciado para alcançar esses conteúdos - formalmente junto à Vara de origem e, informalmente, perante o serviço de Informática - a reposta foi negativa.

Da certidão exarada pela Diretora de Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Marituba destaco (fl. 193):
(...) as gravações de DVD¿s de audiência eram feitas pela auxiliar de gabinete que consta no termo de audiência e as gravações eram salvas na memória do computador, apenas, e no mês de março de 2017 o referido computador foi para o conserto na Informática do TJE/PA e quando retornou não foram encontradas mais as gravações de audiências que estavam em sua memória, como também foi instalado outro programa de gravações Kenta e desinstalado o anterior.

Assim sendo, não obstante ao judicioso trabalho do juízo de primeiro grau, impõe-se, lamentavelmente, a anulação do feito a partir da audiência ocorrida em 21/06/2016, às 8h45 (fls. 26 a 27). Afinal, não há como dar continuidade à apreciação do apelo sem a análise das provas orais produzidas perante a autoridade judicial - elas influem bastante na apuração da verdade substancial e na decisão da causa (artigo 566 do Código de Processo Penal). Tudo isso, em razão do resguardo tanto da acusação como da defesa de considerável prejuízo (artigo 563 do Código de Processo Penal).

Na repetição de tais atos, recomendo o cuidado necessário em torno do devido arquivamento da gravação no banco de dados deste Egrégio Tribunal de Justiça, para eventuais e futuras consultas.

No que tange à conveniência e necessidade da manutenção do decreto prisional dos apelantes, a análise correlata fica a cargo do magistrado
a quo.

Eis precedentes deste órgão colegiado a respeito:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO APELANTE. EXTRAVIO DO CD-ROM COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO . AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR A DECISÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS . ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS . PRELIMINAR DA DEFESA ACOLHIDA . PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE. Preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão da ausência das mídias digitais . audiência de instrução e julgamento. Anoto que o acesso da defesa às mídias é de fundamental importância para sustentar em grau recursal uma defesa consistente para buscar a reforma de uma sentença condenatória, principalmente quando o recorrente nega a autoria delitiva. Nesse viés, consigno que apesar do Ministério Público de 2° grau, em seu parecer, fazer referências a mídia contendo os depoimentos prestados perante a autoridade judiciária, este relator encontra-se obstado de ter acesso aos referidos depoimentos, uma vez que quando os autos retornaram conclusos ao meu gabinete, constatei que a mídia da instrução criminal foi destruída no incêndio do Fórum de Concórdia do Pará. Observo que a ausência da mídia contendo os depoimentos colacionados ao longo da instrução processual prejudica a análise do mérito recursal, uma vez que as transcrições dos depoimentos devem ser reanalisados por esta Corte de Justiça, como forma de garantir o amplo acesso ao material probatório, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse panorama, destaco que os autos encartam procedimento penal que tem como objeto a prática de um crime grave, que viola a dignidade da sociedade (roubo qualificado e latrocínio), bem como que o juízo sentenciante analisando a plenitude de provas entendeu pela condenação do apelante, estando este Tribunal em grau de recurso impedido de chegar a qualquer resultado não pela deficiência na prova, mas por destruição causada pelo incêndio. Assim, não se deve perder de vista que o incêndio no Fórum de Concórdia do Pará ocorreu por fatores alheios ao recorrente, devendo o Poder Judiciário tentar restaurar o status quo ante, a fim de que a falha não afete a situação jurídica de quaisquer das partes, seja favorecendo seja prejudicando. Não se deve descurar que o art. 541, §3° do Código de Processo Penal permite a restauração de autos e, portanto, repetição de procedimentos, na primeira instância ainda que os autos tenham se extraviado na segunda. Sabe-se que os atos processuais poderão ser repetidos, de ofício ou mediante impugnação da parte, quando extraviada a prova, ou mesmo quando houver falha ou deficiência na gravação, de modo a impossibilitar seu entendimento. Dessa forma, diante da destruição da mídia digital contendo o teor da audiência de instrução e julgamento, não é possível a análise apurada da prova produzida, por este julgador. É evidente que diante do desaparecimento da destruição da mídia onde consta toda a instrução processual, não estaria, o judiciário, proporcionando ao réu o irrestrito acesso às provas produzidas, notadamente no caso de eventual pedido revisional, por exemplo. Embora seja lamentável, outro não pode ser o entendimento que não o da anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28.06.2016 é medida que se impõe. O registro audiovisual da instrução realizada nestes autos continha os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e os interrogatórios dos denunciados, conforme fls. 57. Entretanto, a destruição da mídia digital com esses depoimentos impossibilita a análise da prova colhida. Essa situação processual dos autos inviabiliza o julgamento da apelação, diante da ausência da prova produzida, ao se considerar o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. (precedentes). Desse modo, sem a reprodução do áudio do CD, torna-se impossível o acesso aos depoimentos colhidos por meio do sistema áudio visual e a análise da prova oral produzida, causando prejuízo à defesa que teve obstado o seu direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que restou impedida a reanálise do decisum por este egrégio Tribunal de Justiça. Conheço do recurso de apelação e acolho a preliminar para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento para renovação das oitivas das testemunhas de acusação e defesa, bem como o interrogatório dos apelantes, ficando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.
(2020.02675792-14, 215.845, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÍDIA DETERIORADA COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Como o depoimento das testemunhas é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar uma das provas produzidas em audiência, cuja mídia se encontra deteriorada nos autos, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório. 2. Processo anulado de ofício. Decisão unânime.
(2020.01298650-16, 213.225, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-07-23)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ÁUDIO NA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Como o depoimento das testemunhas e acusados é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida em audiência, cuja mídia encontra-se inaudível, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório. 2. Processo anulado de ofício. Decisão unânime.
(2019.01589840-77, 203.095, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-25, Publicado em 2019-04-30)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, anulo, de ofício, o processo, a partir da audiência ocorrida em 21/06/2016, às 8h45.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator